Tribunal: STF
Processo: ARE 1578204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Administrativo e Processual Civil. Mandado de Segurança. Revalida. Apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada, apreciando o processo com resolução de mérito (art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil), que objetivava que a autoridade coatora procedesse a instauração do processo simplificado de revalidação do diploma de Medicina da parte impetrante, na forma do § 4º do art. 4º da Resolução nº 01/2022 do CNE.



    1. A questão debatida no presente recurso versa sobre a possibilidade de utilização da tramitação simplificada para revalidar diploma estrangeiro.



    2. O Revalida tem como fundamento legal o art. 48, §2º, da Lei nº 9.394/1996, que visa reconhecer os diplomas de Medicina estrangeiros que sejam compatíveis com as exigências para formação médica do Brasil, sendo um programa que estabelece um processo de avaliação, de maneira a possibilitar que os estudantes formados no exterior atuem como médicos no Brasil.



    3. A tramitação simplificada de revalidação de diploma obtido em instituição estrangeira consiste na verificação da documentação comprobatória da diplomação do curso, prescindindo de uma análise mais aprofundada ou processo avaliativo específico, hipótese prevista no art. 22, da Portaria Normativa MEC nº. 22 de 13 de dezembro de 2016.



    4. Consoante bem observado pelo juízo a a quo Resolução CNE/CES - MEC nº. 01/2022, em seus artigos 11 e 12, define que a tramitação simplificada é admitida apenas nos casos em que o curso estrangeiro tenha sido avaliado nos termos do procedimento ordinário de revalidação pela respectiva IES ou quando seja parte do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados (Arcu-Sul), não se aplicando quando a revalidação tenha ocorrido por meio da aplicação de prova.



    5. No caso concreto, observa-se que a Universidade Federal de Campina Grande optou pela revalidação, exclusivamente, por meio de avaliação, não havendo normas internas regulando os procedimentos para a avaliação ordinária.



    6. Dessa forma, não merece prosperar o pleito para que a revalidação do diploma do recorrente, a ser realizado pela Universidade Federal de Campina Grande na Paraíba, ocorra na forma simplificada, uma vez que a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que faz parte do exercício do poder discricionário da Universidade o juízo de conveniência e oportunidade na decisão entre optar pelo Revalida ou pelo procedimento ordinário, para a revalidação dos diplomas de médicos oriundos de instituições de ensino estrangeiras, como na espécie.



    7. Precedentes: Processo: 08043324520194058500, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, julgado em 01 de setembro de 2020; Processo: 08007894320194058303, des. Edilson Pereira Nobre Junior, Quarta Turma, julgado em 25 de agosto de 2020 e Processo: 08024265620194058100, des. Manoel de Oliveira Erhardt, Quarta Turma, julgado em 09 de junho de 2020, além de inumeros julgados desta relatoria.



    8. Apelação do impetrante improvida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, III e IV; 5º, incisos XXXIV e LXXVIII; 6º; 37; 205; e 214, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente